Tribunal: TJSP
Processo: 1093955-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – Ação de Cobrança – Direitos autorais – Sentença de parcial procedência - Inconformismo que comporta parcial acolhimento – Exigência de pagamento de contribuição referente a transmissão televisa e radiosonora nos quartos do Réu – Possibilidade, contudo, restrita pela edição da MP 907/19 – Medida Provisória que expressamente exclui a incidência da cobrança em relação aos

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – Ação de Cobrança – Direitos autorais – Sentença de parcial procedência - Inconformismo que comporta parcial acolhimento – Exigência de pagamento de contribuição referente a transmissão televisa e radiosonora nos quartos do Réu – Possibilidade, contudo, restrita pela edição da MP 907/19 – Medida Provisória que expressamente exclui a incidência da cobrança em relação aos quartos de hotel – Inteligência do artigo 68, paragrafos 3o e 9o, da Lei 9.610/98 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para se manter a incidência da condenação até a data da edição da Medida Provisória n° 907/19.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1093955-
98.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARABA PALACE
HOTEL LTDA, é apelado ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO ECAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093955-98.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 12.527
APELAÇÃO No: 1093955-98.2019.8.26.0100
APELANTE: MARABA PALACE HOTEL LTDA
APELADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZA “A QUO”: TONIA YUKA KOROKU
APELAÇÃO CIVEL Ação de Cobrança Direitos autorais
Sentença de parcial procedência - Inconformismo que comporta
parcial acolhimento Exigência de pagamento de contribuição
referente a transmissão televisa e radiosonora nos quartos do Réu
Possibilidade, contudo, restrita pela edição da MP 907/19

Medida Provisória que expressamente exclui a incidência da
cobrança em relação aos quartos de hotel Inteligência do artigo
68, paragrafos 3o e 9o, da Lei 9.610/98
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO para se manter a incidência da
condenação até a data da edição da Medida Provisória n° 907/19.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. Sentença de fls. 363/367,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a “Ação Inibitória c.c. Pedido
de Indenização por Perdas e Danos”, ajuizada por “Escritório Central de Arrecadação e
Distribuição - ECAD” em face de “Marabá Palace Hotel Ltda.”, confirmando a liminar de
fl. 310 e condenando a Empresa Ré ao pagamento de indenização por perdas e danos,
consistente nas parcelas mensais devidas a título de direitos autorais relativas ao período de
setembro/2016 a setembro/2019, bem como aquelas que vencerem no curso da Demanda,
devendo apenas ser excluída do cálculo a multa moratória regulamentar, a condenando
ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
na proporção de 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Primeiramente, em face da Sentença, foram opostos Embargos de
Declaração (fls. 370/372), os quais foram conhecidos e providos para retificar o termo
inicial da incidência dos juros moratórios a ser considerado a partir do evento danoso, nos
termos da Decisão de fls. 373/374.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093955-98.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Inconformada, apela a Empresa Ré (fls. 377/384) alegando, em síntese,
que a Lei 11.771/2008 definiu a natureza jurídica do quarto de hotel como unidade de
frequência individual e de uso exclusivo do hóspede e meio de alojamento temporário; e,
consequentemente, por não ser considerado como ambiente de frequência coletiva, afasta a
hipótese de incidência do fato gerador que autorizaria a cobrança das taxas requeridas.
Aponta que foi editada e encontra-se em vigor a Medida Provisória no 907/19, a qual
alterou os termos do artigo 68 da Lei no 9.610/98, excluindo expressamente os locais de
hospedaria dos hotéis da hipótese de incidência da taxa de arrecadação exigida pelo
Apelado. Requer, por fim, a reforma da Sentença, com a final improcedência dos pedidos
realizados.
Recurso processado regularmente, com apresentação das Contrarrazões
(fls. 393/409).
É o breve Relatório.
Cuida-se de “Ação Inibitória c.c. Pedido de Indenização por Perdas e
Danos”, ajuizada por “Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD” em face
de “Marabá Palace Hotel Ltda.”, na qual o Autor alega que a Empresa Ré fornece
aparelhos de rádio e televisão nos quartos localizados no interior do seu Estabelecimento
em favor de seus hospedes, utilizando de forma indevida as obras protegidas por direitos
autorais, pugnando pela condenação da Requerida ao pagamento da taxa de arrecadação
correspondente ao uso dos citados direitos autorais.
Respeitadas profundamente as razões de decidir exaradas pela Nobre
Magistrada “a quo”, o Recurso merece parcial provimento.
E tal se dá, pois, conforme se denota da leitura dos Autos, o cerne da
questão está concentrado na hipótese de caracterização do quarto de hotel, ou acomodações
semelhantes, como unidade individual, ou unidade de frequência coletiva para fins de
proteção a direitos autorais.
Com efeito, esta Colenda Câmara consolidou o entendimento no sentido
de que as unidades hoteleiras devem ser consideradas como de frequência coletiva, com
escopo nos termos do artigo 68, parágrafo 3o, da Lei 9.610/98, o qual, expressamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093955-98.2019.8.26.0100 -Voto no
4
incluía tais cômodos como locais de frequência coletiva.
Contudo, em 26 de novembro de 2.019 foi editada a Medida Provisória
n° 907/19, a qual alterou drasticamente o teor do citado parágrafo 3o, suprimindo a palavra
“hotel” do rol de ambientes que considerava de frequência coletiva.
E não foi só, houve a inclusão do parágrafo 9o no mesmo dispositivo
legal, a excluir expressamente a hipótese de incidência da taxa de arrecadação no interior
das unidades habitacionais dos meios de hospedagem e de cabines de meios de transporte
de passageiros marítimo e fluviais, conforme se denota do seu teor:
“Art. 68 (...).
§ 9o Não incidirá a arrecadação e a distribuição de direitos autorais a
execução de obras literárias, artísticas ou científicas no interior das unidades
habitacionais dos meios de hospedagem e de cabines de meios de transporte de
passageiros marítimo e fluvial.”
Ora, tal alteração afasta qualquer espécie de discussão prática a respeito
do tema, restando claro que até a edição da citada Medida, era devido o pagamento da taxa
de arrecadação pelos proprietários de hotéis em razão da disponibilização e uso de
aparelhos de rádio e televisão no interior de suas unidades de acomodação, contudo, após a
sua edição tais valores não podem mais serem exigidos.
Neste sentido, como é cediço, inexiste a possibilidade de cobrança de
taxa de qualquer natureza sem a correspondente previsão legal para tanto, sendo necessária
a declaração da inexigibilidade da condenação colimada a partir de 26 de novembro de
2.019, data da edição da Medida Provisória n° 907/19.
A propósito, o próprio título da citada medida: “DA EXTINÇÃO DA
COBRANÇA
DO
ESCRITÓRIO
CENTRAL
DE
ARRECADAÇÃO
E
DISTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO A QUARTOS DE MEIOS DE HOSPEDAGEM E
CABINES DE EMBARCAÇÕES AQUAVIÁRIAS”, é suficiente para inibir qualquer
dúvida a respeito de sua aplicabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093955-98.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Sendo assim, de rigor a reforma parcial do r. “decisum” de Primeiro
Grau, tão somente, para se estipular como termo final da condenação estipulada 26 de
novembro de 2.019, a data da edição da Medida Provisória n° 907/19.
Ausente alteração substancial no resultado do Julgamento, resta
inalterada a distribuição dos ônus sucumbenciais.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante todo o exposto DÁ-SE PARCIAL ROVIMENTO AO
RECURSO tão somente para se estipular com termo final da condenação, a data da edição
da Medida Provisória n° 907/19, mantendo-se, no mais, a r. Sentença de Primeiro Grau,
inclusive no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais.
Penna Machado
Relatora